Tribunal: TCU
Processo: 009.479/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8572/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, 'a', do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a recomendação contida no subitem 1.7.1. do Acórdão 9721/2020-TCU-Primeira Câmara , apensar o presente processo ao TC Processo 008.411/2017-4 e dar ciência desta decisão ao Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado do Piauí (Senac/PI). 1. Processo TC- Processo 009.479/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.2. Entidade: Administração Regional do Senac no Estado do Piauí. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (SecexDesenvolvimento). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.